Tribunal: TJES
Processo: 5001833-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001833-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL BEN HUR BALBINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado (art. 1.022 do CPC).

2. Resta caracterizado o vício de omissão diante da ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.

3. A
obscuridade, por sua vez, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação, não se confundindo com interpretação do direito tida por inadequada pela parte.

4. A regra do art. 489, §1º, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, não se estendendo à jurisprudência meramente persuasiva.

5. O Embargante veicula mero inconformismo em face da conclusão alcançada por este órgão colegiado, pretendendo rediscussão da controvérsia, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 7860363, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra decisão que deferira tutela provisória em favor do ora Embargado (DANIEL BEN HUR BALBINO), determinando sua reintegração ao Concurso Público de ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES).

Em suas razões (id. 7860363), o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão e obscuridade, na medida em que (i) restou silente quanto à vedação legal de concessão de liminar que esgote o objeto da demanda, bem como (ii) não seguiu o entendimento firmado neste eg. TJES, inclusive na própria 4ª Câmara Cível, em casos similares, (iii) tampouco realizou
distinguishing
, incorrendo em violação ao art. 489, § 1º , IV do CPC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício” (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez,
"o conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação” (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Na hipótese dos autos, em que pese o esforço argumentativo do Embargante, não vislumbro a ocorrência dos alegados vícios, tendo em vista que esta C. 2ª Câmara Cível abordou de forma expressa, clara e inteligível a questão atinente ao afastamento,
in casu
, da vedação legal de concessão de liminar que esgote o objeto da demanda. Veja-se:

“Por fim, como já decidido neste órgão fracionário,
‘muito embora o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, o art. 1º da Lei nº 9.494/97 e o art. 300, § 3º, do CPC/2015, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis,
a tutela provisória deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva da ação ordinária seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público desligar a agravada do quadro de pessoal da Administração Castrense, considerando que sua promoção à graduação de Soldado Combatente está pendente de confirmação judicial
’ (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003956-37.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 27/07/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.”

Destaque-se, nesse contexto, que
obscuridade

“
não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte
” (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Da mesma forma, esta Corte de Justiça vem decidindo, de forma reiterada, que “
não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
,
notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate
” (TJES, Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental).

Em relação ao v. acórdão não ter procedido a
distinguishing

em face de outros acórdãos desta eg. Corte de Justiça, saliento que o art. 489, parágrafo único, inciso VI, do CPC, ao determinar que o órgão jurisdicional proceda à distinção entre o caso julgado e a jurisprudência, o faz
estritamente em relação a precedentes vinculantes
, e não em face da jurisprudência meramente persuasiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania: “
a regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação,
somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
” (REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020).

Na mesma esteira, o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves, vale conferir:

“Diferentemente do que ocorre com o inciso antecedente, o inciso VI do §1º do art. 489 do CPC não se aplica a súmulas e precedentes meramente persuasivos (Enunciado 11 da ENFAM: “Os precedentes a que se referem os incisos V e VI do §1º do art. 489 do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332”), porque,
nesse caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique a sua decisão
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 883/884).

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado - o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.